Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701999-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA LORENY MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALILA LORENY MEDEIROS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal com fim de anular questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas, com a sua reclassificação e redistribuição de pontuação. Alega a parte agravante que na prova objetiva do concurso alcançou a nota final de 66,55 pontos na prova objetiva e 14,20 pontos na prova subjetiva. Assim, atingiu ao final da 1a e 2a fase a pontuação de 80,75 pontos, sendo aprovada na 261a colocação na ampla concorrência par última fase do certame (curso de formação). Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de 2 questões por estarem em desacordo com o edital e por permitirem a existência de mais de uma alternativa correta. É o breve relato. Inicialmente, a agravante requereu a manutenção da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Conforme consta nos autos originários, a parte recebe salário inferior a cinco salários-mínimos (ID 170731357 - Págs. 1 a 3). Logo, concedo à postulante a justiça gratuita pleiteada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos entendo que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, seja em relação ao conteúdo das questões, seja no tocante ao cômputo das pontuações. Necessário ressaltar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito